Tribunal: TJBA
Processo: 0000285-70.2015.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000285-70.2015.8.05.0254 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DENIVALDO AVELINO MEDEIROS Advogado(s): EDSON PEREIRA SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RELAÇÃO FUNCIONAL. PEDIDO DE VERBAS RESCISÓRIAS. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO JURÍDICO. ÔNUS DO AUTOR. ART. 373, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação na qual o Autor alegava ter mantido vínculo funcional com o Município de Tanque Novo entre 03/03/2005 e 30/11/2012, sem, contudo, ter recebido as verbas rescisórias devidas. O juízo de origem entendeu não ter havido comprovação do vínculo alegado, razão pela qual julgou improcedentes os pedidos e condenou o Autor ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da assistência judiciária gratuita. O Autor apelou, sustentando a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa. Subsidiariamente, pleiteou a procedência dos pedidos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988 e dos arts. 11 e 489 do CPC; (ii) saber se houve cerceamento de defesa decorrente da desconsideração da petição de id 79308301; e (iii) saber se restou demonstrado o vínculo funcional alegado pelo Autor, capaz de justificar a procedência dos pedidos iniciais. III. Razões de decidir 3. Não se verifica nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pois o juízo de origem expôs, de forma clara e suficiente, as razões de seu convencimento, conforme exige o art. 489 do CPC. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes quando já tenha encontrado fundamentação suficiente para decidir. 5. A petição de id 79308301 não apresentou fatos ou documentos novos capazes de alterar o entendimento formado, inexistindo, portanto, prejuízo processual que enseje nulidade da sentença. 6. Quanto ao mérito, incumbia ao Apelante comprovar o vínculo funcional com o Município, nos termos do art. 373, I, do CPC. Contudo, limitou-se a juntar documentos pessoais e não apresentou nenhuma prova documental do alegado vínculo. 7. O depoimento pessoal prestado em audiência tampouco foi suficiente para demonstrar a existência de relação jurídica com a Administração Pública, revelando, ao contrário, ausência de formalização e incompatibilidade com os trâmites administrativos regulares. 8. A alegação de reconhecimento tácito do vínculo por parte do Município, a partir da contestação, não procede, pois não houve reconhecimento expresso e por não ser possível a confissão ficta diante da indisponibilidade do direito discutido. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. Não há nulidade da sentença quando presentes fundamentação adequada e análise suficiente dos elementos dos autos. 2. A ausência de comprovação de vínculo funcional com a Administração Pública impede o reconhecimento de direitos decorrentes dessa relação. 3. Não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia ou a confissão quanto a fatos que envolvam direitos indisponíveis”. _________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 85, §11, 93, 98, §3º, 373, I, 489, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 2001964 SP 2021/0327093-5, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/03/2023 Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 0000285-70.2015.8.05.0254, em que figura como Apelante Denivaldo Avelino Medeiros e Apelado Município de Tanque Novo, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator